Tribunal: TJSP
Processo: 0012296-41.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Autor que alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, a fim de compelir o banco réu a apresentar os extratos relativos à prestação do serviço bancário contratado – Descabimento – Hipótese em que a prova documental pretendida pelo requerente era possível de ser produzida por ele – Inaplicabilidade do

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Autor que alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, a fim de compelir o banco réu a apresentar os extratos relativos à prestação do serviço bancário contratado – Descabimento – Hipótese em que a prova documental pretendida pelo requerente era possível de ser produzida por ele – Inaplicabilidade do disposto no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Serviço de emissão de boletos – Autor que alega a cobrança indevida de taxa de manutenção de títulos vencidos pelo banco réu, mesmo após a quitação dos títulos por seus clientes – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e ressarcimento dos valores descontados – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que o autor não logrou juntar aos autos documentos capazes de comprovar a realização das cobranças que reputa indevidas, ônus que lhe incumbia – Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.